Tribunal: TJDFT
Processo: 0717887-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA. PESSOAS JURÍDICAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/05). IMÓVEL OBJETO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA REPUTADO ESSENCIAL. FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se a decisão agravada enfrentou expressamente o tema relativo à viabilidade de fixação, no âmbito do processo de recuperação judicial, de taxa de ocupação de imóvel em benefício do credor fiduciante, ainda que tenha se limitado a decidir pela sua incompetência para tanto, autoriza-se a devolução dessa matéria, em toda a sua extensão, a esta instância julgadora, sem que isso configure, contudo, supressão de instância. Preliminar suscitada em contraminuta afastada.
2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “incumbe ao Juízo em que se processa a recuperação judicial analisar a melhor forma de pagamento do crédito extraconcursal, deliberar sobre os atos expropriatórios, sopesar a essencialidade dos bens de propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da empresa em recuperação” (AgInt no AREsp 1384309/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 06/08/2019).
3. Dentre as hipóteses albergadas pelo reportado entendimento, não se enquadra o pedido de fixação, em benefício do credor fiduciante, de taxa de ocupação de imóvel reputado essencial para a continuidade das atividades empresariais das recorridas. Tal provimento demandaria instrução probatória aprofundada e a análise dos termos do contrato firmado entre as partes, o que se revela incabível no procedimento especial levado a efeito na origem.
4. É dizer, a eventual pretensão de execução de cláusulas previstas no negócio jurídico firmado entre as partes deve ser realizada mediante o ajuizamento de ação judicial própria, tendo em vista o caráter especial e restrito do procedimento de recuperação judicial.
5. Frise-se, em complemento, que o fato de as sociedades empresárias agravadas encontrarem-se em processo de recuperação judicial, com prorrogação do prazo de stay period, ou seja, de suspensão das execuções movidas por eventuais credores contra elas (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05), não atrai, por si só, a competência do Juízo da origem para a análise de todo e qualquer tema afeto a essas pessoas jurídicas.
6. Ademais, a prorrogação do prazo relativo ao stay period não representa óbice para que a parte agravante promova, por meio do ajuizamento de ação específica para tanto, a discussão de eventuais cláusulas contratuais, bem como o reconhecimento de seu direito a eventual ressarcimento por perdas e danos, o que se revela, contudo, incabível incidentalmente no âmbito do processo de recuperação judicial.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.